Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por TATIANA LINO DE SOUZA PASSOS em face à decisão que não conheceu a apelação monocraticamente. Na origem, o Banco agravado ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da agravante. Em contestação, TATIANA requereu a gratuidade de justiça. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré/agravante (ID. 68860106). A requerida interpôs apelação (ID. 68860108). Postulou novamente a concessão da gratuidade de justiça ao impugnar o seu indeferimento na sentença termos do artigo 101, §1o do CPC. Além disso, sustentou a não caracterização da mora e ressaltou nulidades contratuais e requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Deixou de recolher o preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID. 68860111). Intimada a comprovar a gratuidade de justiça ou recolher o preparo, a apelante se manifestou sem anexar documentos (ID. 72477364; 73077693). A apelação não foi conhecida por deserção (ID. 72983477). TATIANA interpôs agravo interno. Sustentou novamente não possuir capacidade para arcar com as custas e que não seria possível a exigência de pagamento do preparo antes de analisar o pedido de gratuidade. Pleiteou a revogação da decisão que não conheceu a apelação. Contrarrazões ao agravo interno (ID. 74657315). É o relatório. Decido. Conforme o relatório, a apelação devolveu a matéria da gratuidade de justiça e a matéria de mérito. Conforme o artigo 101, § 1o, do CPC, impugnada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, cabe ao magistrado apreciar primeiramente o pedido sem exigir o preparo. Posteriormente, indeferido o pedido, deve ser oportunizada à parte o recolhimento do preparo para o conhecimento das demais matérias devolvidas. Na questão, após a oportunidade para comprovar os requisitos da gratuidade, caberia a apreciação do pedido sobre o benefício e em caso de indeferimento, seria necessário oportunizar o recolhimento do preparo. Após, se não recolhido, caberia o reconhecimento da deserção. Apenas com o pagamento da taxa recursal, o pedido de gratuidade estaria prejudicado e não restaria alternativa senão conhecer o recurso e julgar a matéria de mérito. Nesse contexto, como a decisão de deserção do recurso ocorreu sem apreciação prévia da gratuidade, deve haver retratação da decisão de ID. 72983477, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, a fim de que seja analisada a hipossuficiência. Deste modo, passo a sua apreciação. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso §1o.. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Para a concessão da benesse deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade da postulante. No caso, verifica-se que a própria recorrente declarou ter uma ocupação laboral em sua declaração de hipossuficiência e comprometeu-se a honrar com as prestações contratuais. Desse modo, ante o indício de percepção de renda, caberia a ela demonstrar os seus ganhos e as suas despesas. No entanto, por duas vezes, deixou de comprovar os elementos do benefício. Dessa forma, a agravante não se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, portanto, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, RECONSIDERO A DECISÃO DE ID. 72983477 E INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à TATIANA LINO o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção da apelação (art. 99, §7o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105